Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE QUE DÁ CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se pelos princípios da causalidade e da sucumbência, sendo conseqüência imposta à parte vencida ou àquela que deu causa à propositura da demanda.
2. Não havendo nos autos qualquer documento que comprove ter o condomínio-Autor notificado o banco-Réu acerca da anulação das eleições realizadas e que ensejava a gestão da conta pelo síndico temporário, não há como atribuir ao Requerido o ônus pelo ajuizamento da ação, ainda que confirmada a tutela de urgência para liberação de acesso à conta bancária.
3. Despesas e honorários advocatícios atribuídos ao Autor com base no princípio da causalidade.
4. Recurso improvido. Sentença Confirmada.